Tribunal: CARF
Processo: 10980.905656/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905656/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.587 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
PERKINS MOTORES DO BRASIL LDTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
CRÉDITO DE IPI. MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E
MATERIAL DE EMBALAGEM. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização,
inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não
puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
CRÉDITO DE IPI. COMPROVAÇÃO. DESCRIÇÃO DO PRODUTO COMO
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO OU MATERIAL DE
EMBALAGEM.
DEMONSTRAÇÃO
DA
SUA
UTILIZAÇÃO
NO
PROCESSO PRODUTIVO.
A descrição adequada do produto como matéria-prima, produto intermediário
ou material de embalagem, somada a demonstração da sua utilização no
processo produtivo da empresa, comprova a legitimidade do crédito
apropriado.
CRÉDITO
DE
IPI.
DIESEL.
AFERIÇÃO
DE
PERFORMANCE,
QUALIDADE E FUNCIONAMENTO. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O emprego do diesel na fase de aferição de performance, qualidade e
funcionamento dos motores fabricados, permite o seu creditamento na
condição de insumo, por se tratar de produto que, nos termos do artigo 226,
inciso I, do RIPI/2010, embora não se integre ao novo produto, é consumido no
processo de industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por dar parcial provimento ao recurso da
seguinte forma: 1) por unanimidade de votos, para reverter as glosas referentes aos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905656/2013-19
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

relativos às mangueiras de silicone e às aquisições de tinta; e 2) por maioria de votos, para
reverter as glosas referente aos materiais de embalagem enquadrados na NCM 39.23.21.90
(vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa) e ao diesel (vencido o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva).
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG):
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório de fl. 2,
emitido pelo sistema eletrônico de controle dos créditos e compensação -SCC - quando
da análise do PER 06250.00549.190712.1.1.01-0875, transmitido pela pessoa jurídica
retro identificada para utilização saldo credor do IPI por ela apurado no 2°
trimestre/2012, para a extinção dos débitos discriminados nas DCOMPs indicadas no
Detalhamento da Compensação de fls. 5.
Da análise eletrônica realizada resultou o DEFERIMENTO PARCIAL do direito
creditório pleiteado/utilizado, nos termos da conclusão consignada no mencionado
despacho:
(...)
Cientificado do Despacho Decisório em 13/05/2013 [fls. 07], manifestou a pleiteante a
sua inconformidade em 12/06/2013, por meio do arrazoado de fls. 52/68, no qual, em
síntese:
►
alega a legitimidade de apropriação dos créditos glosados, exceto em relação a
algumas notas fiscais cujas glosas considera legítimas, correspondentes ao valor de
R$8.447,63, recolhido por intermédio do DARF anexado aos autos acrescido dos
competentes acréscimos moratórios[DOC 03];
►
contesta as demais glosas sob os seguintes argumentos:
DO CRÉDITO SOBRE O DIESEL - NF 199747
"utilização em seu processo produtivo, mais precisamente para funcionamento dos
motores por ela fabricados, etapa necessária dentro do processo produtivo, vez que
todos os motores, além de estarem em perfeitas condições de funcionamento, são
vendidos com certa quantidade de combustível em seu interior";
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

"evidente que o diesel enquadra-se como produto que, embora não se integrando ao
motor fabricado, é consumido no processo de industrialização";
DO CRÉDITO SOBRE A MANGUEIRA - NFs 5301 e 5440
"a Peticionária é pessoa jurídica industrial, montadora de motores estacionários,
utilizados em geradores de energia, bem como de motores para fora-de-estrada, no
caso, tratores e demais máquinas utilizadas em grandes obras";
"assim como no caso do diesel, a mangueira é utilizada no curso do processo
produtivo, sendo legítima a apropriação de crédito sobre referida aquisição";
DO CRÉDITO SOBRE O MATERIAL DE EMBALAGEM - NFs s 3643, 3727, 3793,
3910 e 4058
"as fotos abaixo colacionadas evidenciam a destinação dos produtos constantes das
Notas Fiscais 3643, 3727, 3793, 3910 e 4058, cujas NCMs, no caso 48115930 e
39232190 referem-se à materiais de embalagem"
"Evidenciado, portanto, tratar-se de aquisição de materiais de embalagem, devendo ser
reconhecido crédito referente à tais aquisições";
DO CRÉDITO SOBRE O SUPORTE DO MOTOR - NF 29256
"a Peticionária incorpora, quando da montagem dos motores, a chapa de aço abaixo
assinalada e constante da NF 29256, que tem por função servir de suporte ao filtro de
combustível que é montado em alguns motores";
DO CRÉDITO SOBRE A AQUISIÇÃO DE TINTA - NFs 128633, 133284, 135568,
141770, 147457
"é evidente que a tinta configura-se como matéria-prima consumida no curso do
processo de industrialização, enquadrando-se,perfeitamente, no disposto no inciso I do
art. 226 do Regulamento do IPI, razão pela qual deve-se reconhecer a legitimidade da
apropriação de crédito em relação à referida aquisição";
Junta aos autos como elemento de prova as Notas Fiscais de Aquisição objeto de glosa
[DOC 04], cuja apropriação dos créditos requer seja considerada legítima, dando-se
integral provimento à manifestação de inconformidade.
Nestes termos, vieram os autos a esta DRJ em 31/03/2020 [fl. 112] para apreciação e
julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-74.832, de 07 de maio de 2020, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para o fim de reconhecer o direito creditório de R$16,24, a ser
utilizado para a homologação da DCOMP a ele vinculada até o limite desse direito creditório
reconhecido, e manter as demais glosas, nos seguintes termos:
Observe-se, no relatório integrante deste voto, que contempla a tradução ipsis literis
dos argumentos, que a defesa apresentada mostra-se genérica, lacônica e nada
explicita acerca do uso de cada idem no processo de industrialização da defendente. E
quando tentou se valer de fotos, elas mostraram-se ininteligíveis e não evidenciaram o
pretendido pela impugnante.
Diante desse cenário restou a esta Relatora somente a opção de utilização, como
critério de aceitação da legitimidade dos créditos, aquela situação em que a descrição
do produto na NF-e de aquisição possibilitasse a identificação, de modo explícito, do
uso do item adquirido no processo de fabricação dos motores.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

E tal se deu somente em relação ao item referido na defesa como SUPORTE DE
MOTOR, cuja descrição na NF-e n° 29.256 [fls. 101] nos permite concluir tratar-se de
Suporte para Filtro de Combustível como item componente do motor, e portanto,
passível de apropriação do crédito do IPI incidente na aquisição.
Observe-se, por outro lado, a título de exemplo de descrição nada conclusiva acerca da
finalidade do uso do produto na NF-e, os itens indicados na peça de defesa como sendo
MATERIAL DE EMBALAGEM:
(...)
E ainda que a NCM 3923.21.90 possa indicar tratar-se de material de embalagem, tal
situação não se mostra suficiente para admitir o creditamento, ante a ininteligibilidade
das fotos [única evidência apontada na defesa para a indicação de tais itens como
material de embalagem] e a ausência de qualquer descrição/detalhamento e evidência
de uso neste sentido.
E quanto às MANGUEIRAS? Deveria o contribuinte ter descrito de modo específico e
pormenorizado o seu uso, por exemplo, como elemento constituinte do sistema de
arrefecimento do motor, se for esse o caso. E nada se disse, limitando-se apenas a
afirmar que "assim como no caso do diesel, a mangueira é utilizada no curso do
processo produtivo, sendo legítima a apropriação de crédito sobre referida aquisição".
Do mesmo modo em relação à TINTA, em que a interessada limitou-se a expor que "é
evidente que a tinta configura-se como matéria-prima consumida no curso do processo
de industrialização, enquadrando-se, perfeitamente, no disposto no inciso I do art. 226
do Regulamento do IPI, razão pela qual deve-se reconhecer a legitimidade da
apropriação de crédito em relação à referida aquisição"., não indicando o seu uso
especificamente na fabricação do motor.
Sem que a impugnante tenha feito a descrição e identificação inequívoca e minuciosa
da forma de utilização de tais bens no processo de fabricação dos motores, não há
como ser acolhida a pretensão de apropriação do crédito do IPI incidente na sua
aquisição.
Por fim, quanto ao DIESEL é de se dizer que o fato de ser utilizado para indicar a
perfeita condição de uso e funcionamento do motor não habilita tal item como insumo
que embora não se integrando ao produto fabricado seja consumido no processo de
industrialização. Em verdade o seu uso/consumo ocorre em fase subseqüente à
industrialização dos motores, contrariando o estabelecido no art. 226, I, do RIPI/2010
quanto ao consumo do item no processo de industrialização e a indicação do PN 65/79
no sentido de que o consumo do item esteja estritamente relacionado com os processos
indispensáveis à obtenção do produto, exercendo ação direta sobre o produto em
fabricação, ação esta essencial para a obtenção do produto final. O aproveitamento do
crédito de IPI dos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização. Não é o caso do diesel.
Assim, nem todo elemento que se consome ou se utiliza na produção pode ser
considerado produto intermediário, de acordo com a legislação do IPI, com a
interpretação dada pelo mencionado Parecer Normativo, ainda que necessário ao
desenvolvimento das atividades da empresa.
Ante tudo até aqui exposto, somente se faz possível reconhecer o direito à apropriação
do crédito do IPI destacado na NF 29256, IPI R$16,24, atinente à aquisição do item
referido na defesa como SUPORTE DE MOTOR, cuja descrição na NF-e nos permite
concluir tratar-se de Suporte para Filtro de Combustível como item componente do
motor.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

Assim, VOTO pela procedência parcial da manifestação de inconformidade para
reconhecer o direito creditório de R$16,24, a ser utilizado para a homologação parcial
da compensação, até esse limite de crédito reconhecido.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e sustentando, em breve síntese, que a alegada "ininteligibilidade" das imagens
juntadas decorreu da digitalização de sua manifestação de inconformidade, sendo que
plenamente visíveis no ato de protocolo de tal defesa, que à época deveria ser realizado de forma
física. E, assim sendo, bastaria que, para a melhor análise da questão, os Ilmos. Julgadores
determinassem a colação das referidas imagens digitalizadas, as quais são suficientes para
demonstrar o emprego dos produtos objeto das glosas no seu processo produtivo, ainda mais se
somadas ao cotejo com as notas fiscais juntadas aos autos e levando-se em conta a atividade
econômica desenvolvida pela empresa.
Quanto às glosas específicas, destaca-se os seguintes argumentos:
DO CRÉDITO SOBRE O DIESEL
(...) o diesel é empregado diretamente em uma das principais etapas do processo
produtivo, que é justamente a aferição de performasse, qualidade e funcionamento dos
motores fabricados, o que se mostra indispensável para formação de seu produto. Ora,
não se pode considerar um produto pronto e acabado, se este não corresponder ao fim
para o qual foi criado. Ainda mais se tratando de empresa reconhecida pela qualidade
que desempenha em sua atividade econômica.
(...) Diante disso, ao contrário do que decidido por meio do acórdão recorrido, "o fato
de ser utilizado para indicar a perfeita condição de uso e funcionamento do motor"
habilita sim tal item como insumo, haja vista que indispensável no processo de
industrialização realizado pela Recorrente.
Ademais, necessário destacar que o fato de não ser integrado ao motor fabricado, não
retira a sua natureza de insumo, nem mesmo afasta o direito de crédito ora pretendido.
Isso porque, o art. 226 do Decreto n.° 7.212/2010, que regulamenta a incidência e
cobrança do IPI, autoriza a apropriação de créditos sobre a aquisição de matérias-
primas e produtos intermediários "[...] que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização".
Ora, ao ser invocado referido artigo no acórdão, seu emprego e interpretação não
condizem com a realidada dos presentes autos, posto que o diesel é sim consumido no
processo de industrialização. Inclusive, o mencionado Parecer Normativo n.° 65/79
advoga em favor da Recorrente, posto que, ao interpretar o então art. 66, I, do RIR/70
(com redação muito similar ao atual Decreto), destaca exatamente a hipótese de
emprego do diesel no processo produtivo da Recorrente.
DO CRÉDITO SOBRE A MANGUEIRA
No que se refere à aquisição de mangueiras de silicone constantes das NFs n.°s 5301 e
5440, entenderam os julgadores de origem que a Recorrente não teria descrito de modo
específico e pormenorizado o seu uso, motivo pelo qual manteve a glosa em relação a
tal item.
E esse posicionamento se deu tendo em vista a completa desconsideração das imagens
juntadas pela Recorrente que, lembre-se, se tornaram parcialmente "inteligíveis" por
decorrência da digitalização de sua defesa. Contudo, nessa oportunidade a Recorrente
junta tais fotos com clara nitidez, suficiente para demonstrar o emprego das
mangueiras de silicone adquiridas como parte integrante dos produtos produzidos,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

tendo em vista ser peça fundamental para o arrefecimento de qualquer motor,
consoante se verifica abaixo: (...)
Portanto, por meio das imagens acima colacionadas, não restam dúvidas que a
aquisição das mangueiras de silicone fez-se necessária para que estas fossem utilizadas
nos motores produzidos pela Recorrente, sendo imperiosa a reformada do acórdão
recorrido, a fim de reconhecer o direito de crédito da Recorrente também em relação
ao produto em questão.
DO CRÉDITO SOBRE O MATERIAL DE EMBALAGEM
(...) necessário que esse C. Conselho analise as informações constantes nas respectivas
notas fiscais, as quais aponta para NCMs referentes a materiais de embalagem
(48115930 e 39232190), em conjunto com as imagens já colacionadas pela Recorrente
e que abaixo seguem reprisadas, as quais evidenciam a essencialidade das embalagens
no processo produtivo e acondicionamento dos motores, portanto, no processo
produtivo: (...)
E não se têm dúvidas quanto à possibilidade de apropriação de créditos de IPI sobre
todo e qualquer material utilizado como embalagem do produto fabricado, tendo em
vista que o art. 226 do Decreto n.° 7.212/2010 permite a apropriação de créditos sobre
determinadas despesas, tais como a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
DO CRÉDITO SOBRE A AQUISIÇÃO DE TINTA
A partir das respectivas notas fiscais, é possível verificar que a Recorrente adquiriu
tinta líquida linha "W-Lack SRA111 R", da família "W-Lacak SRA11". Referida modelo
é destinado "para pintura de estruturas metálicas, implementos agrícolas e rodoviários,
máquinas e equipamentos", consoante ficha técnica disponibilizada pelo fabricante.
Ora, verifica-se que a utilidade de tais tintas é juntamente para o emprego nos produtos
relacionados à linha de produção da ora Recorrente, as quais são utilizadas no seu
processo de fabricação, consoante comprovam as imagens abaixo: (...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 10/06/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 12/05/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DOS
CRÉDITOS
DE
IPI
E
DA
POSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Inicialmente, merece transcrição o artigo 11, da Lei no 9.779/09, que estabelece a
possibilidade de restituição dos créditos de IPI ou utilização para compensação com débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, nos
seguintes termos:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Assim, nos termos do referido dispositivo legal, é admitida a restituição e/ou
compensação de créditos de IPI com débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal, acumulados em determinado trimestre-
calendário, decorrentes de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota
zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída.
No presente caso, o v. acórdão recorrido decidiu pela manutenção da glosa dos
créditos pleiteados, por entender que a defesa apresentada mostrou-se genérica, lacônica e nada
explícita acerca do uso de cada item no processo de industrialização e, quando a recorrente
tentou se valer de fotos, elas mostraram-se ininteligíveis e não evidenciaram o pretendido por
aquela.
Quanto à ininteligibilidade das fotos apresentadas, concordo com a recorrente no
sentido que, por se tratar de prejuízo decorrente da digitalização da manifestação de
inconformidade, deveria ter sido oportunizada à ela a possibilidade de colacionar aos autos as
imagens digitalizadas - como o fez quando da interposição do presente Recurso Voluntário -, o
que poderia ter influenciado no julgamento realizado pela DRJ.
Neste cenário, apesar de concordar com o v. acórdão recorrido no sentido de que a
recorrente apresentou apenas uma descrição superficial e sucinta do uso de cada item no
processo de industrialização, com a devida vênia, entendo que o referido decisum merece
reforma, uma vez que, ao meu ver, as fotos apresentadas, somadas às notas fiscais juntadas aos
autos e considerando a atividade econômica desenvolvida pela recorrente, são suficientes para
demonstrar o emprego da maior parte dos produtos objeto das glosas no seu processo produtivo,
comprovando a legitimidade parcial do crédito pleiteado.
Quanto aos créditos relativos às mangueiras de silicone, a recorrente logrou êxito
em demonstrar se tratar de peça fundamental para o arrefecimento do motor, comprovando,
através das imagens apresentadas, o seu emprego como parte integrante do produto produzido.
No que se refere aos créditos relativos ao material de embalagem, não houve
esforço por parte da recorrente em esclarecer a adequada descrição dos produtos enquadrados na
NCM 48.11.59.30 como material de embalagem, assim como, não restou demonstrada sua
finalidade e utilização no processo produtivo da empresa, razão pela qual entendo por manter a
glosa dos créditos relativos a tais produtos.
Por sua vez, quanto aos produtos enquadrados na NCM 39.23.21.90, além de se
subsumirem ao conceito de material de embalagem, também restou demonstrada, através das
imagens apresentadas, a sua utilização no acondicionamento dos motores, cumprindo, por
conseguinte, os requisitos legais para apropriação do crédito.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.587 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905656/2013-19

Quanto aos créditos relativos às aquisições de tinta, a recorrente demonstrou que
as tintas adquiridas, da linha "W-Lack SRA111 R", da família "W-Lacak SRA11", são
destinadas "para pintura de estruturas metálicas, implementos agrícolas e rodoviários, máquinas
e equipamentos", ou seja, têm como finalidade a utilização nos produtos relacionados à linha de
produção da recorrente, bem como, comprovou, através das fotos apresentadas, a sua efetiva
utilização no processo produtivo da empresa.
Por fim, no que se refere aos créditos sobre diesel, com a devida vênia, discordo
da conclusão do v. acórdão recorrido de que o seu uso/consumo ocorreria em fase subsequente à
industrialização dos motores, o que não permitiria a apropriação do referido crédito.
Como bem apontado pela recorrente, o diesel é empregado na fase de aferição de
performance, qualidade e funcionamento dos motores fabricados, etapa esta que não pode ser
considerada subsequente à industrialização, uma vez que o produto só está pronto e acabado no
momento em que se encontra em perfeitas condições de funcionamento para ser vendido.
Assim, ao contrário do disposto no v. acórdão recorrido, entendo que o fato de ser
utilizado para indicar a perfeita condição de uso e funcionamento do motor permite o
creditamento do diesel na condição de insumo, por se tratar de produto que, nos termos do artigo
226, inciso I, do RIPI/2010, embora não se integre ao novo produto, é consumido no processo de
industrialização.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para o
fim de reverter as glosas referentes aos créditos relativos às mangueiras de silicone, aos materiais
de embalagem enquadrados na NCM 39.23.21.90, às aquisições de tinta e ao diesel.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, para o fim de reverter as glosas referentes aos créditos relativos às mangueiras de
silicone, aos materiais de embalagem enquadrados na NCM 39.23.21.90, às aquisições de tinta e
ao diesel.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 179
DF CARF MF
Original